Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-72.2018.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000473-72.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSINHA XAVIER DE ARRUDA - CPF: 807.623.521-91 (RECORRENTE), GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 362.423.061-15 (ADVOGADO), MAURICIO BUENO MAGALHAES - CPF: 276.620.201-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000473-72.2018.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

ROSINHA XAVIER DE ARRUDA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 5 DIAS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos 5 dias em que se manteve sem energia, entre os dias 01 à 06/11/2016.

Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou a queda de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrente pleiteia indenização por danos morais devido às consecutivas quedas de energia elétrica em sua residência. Apresentou protocolos de atendimento da data que sofreu suspensão dos serviços.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais formulados.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, restou demonstrado nos autos que a Recorrente contatou a Ré informando os fatos, por meio de protocolos de atendimento registrado no documento encartado na inicial e no decorrer do processo.

A reclamada apenas alega que não há registro de quedas e comprovação de prejuízos à Reclamante.

A Recorrida, em contrarrazões, atacou genericamente o mérito da demanda, sustentando a inexistência de danos morais e de qualquer ato ilícito supostamente perpetrado. Portanto, presumem-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois diligenciou no sentido de resolver a questão amigavelmente, pelas vias administrativas, onde não logrou êxito, restando-lhe apenas a via judicial para ver valer seus direitos.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida, diante dos 5 dias sem energia. Entre os dias 01 à 06 de novembro de 2016.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020